Tribunal: TJMT
Processo: 1030816-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030816-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Intervenção de Terceiros, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ZULLI - CPF: 460.950.551-72 (AGRAVANTE), ADEMIR APARECIDO ZULLI - CPF: 384.625.081-34 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MONTE REI LTDA - CNPJ: 22.272.333/0001-02 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. DIFICULDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA MONTE REI LTDA, ADEMIR APARECIDO ZULLI e JOSÉ ROBERTO ZULLI, contra decisão que, nos Embargos de Terceiro n. 1014050-59.2022.8.11.0002, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais, exigindo o recolhimento integral em cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Os agravantes alegam que o valor das custas (R$ 102.027,85) decorre da retificação do valor da causa para R$ 53.000.000,00, e que os recursos provenientes do arrendamento do imóvel objeto da ação estão bloqueados há mais de três anos no Incidente de Arrecadação n. 1060640-20.1981.8.11.0002, comprometendo sua capacidade financeira. Requerem o parcelamento nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do parcelamento das custas processuais iniciais, diante da alegação de valor elevado da causa e de dificuldade financeira momentânea da parte agravante, pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98, §6º, do CPC, c/c o art. 233, §3º, I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, autoriza o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas, desde que demonstrada a impossibilidade momentânea de pagamento integral.

A concessão do parcelamento não exige comprovação de hipossuficiência, como no caso de gratuidade da justiça, mas sim demonstração de dificuldade econômica temporária diante da expressividade do valor das custas.

No caso concreto, o valor das custas (R$ 102.027,85) é expressivo e decorre da retificação do valor da causa para R$ 53.000.000,00, o que justifica o pedido como medida de viabilização do acesso à justiça.

Os agravantes comprovaram que os valores oriundos do arrendamento do imóvel envolvido na lide estão bloqueados há mais de três anos, o que demonstra a limitação de liquidez no momento.

O parcelamento das custas atende ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), evitando que exigências financeiras inviabilizem o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica pode obter o parcelamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, desde que comprove momentânea dificuldade financeira decorrente de circunstâncias justificáveis, como o valor expressivo da causa.

O parcelamento das custas não exige comprovação de hipossuficiência econômica, bastando a demonstração da impossibilidade de pagamento integral imediato.

O parcelamento das custas, diferentemente da gratuidade da justiça, constitui medida legítima para assegurar o direito de acesso à jurisdição em situações de dificuldade financeira pontual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §6º; Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, art. 233, §3º, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 0003748-56.2016.8.11.0015, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022, pub. 21.12.2022. TJ-RJ, AI n. 0064017-16.2018.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, 18ª Câmara Cível, j. 06.02.2019.

R E L A T Ó R I O

AI 1030816-91.2025.8.11.0000

AGROPECUARIA MONTE REI LTDA e outros x ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUARIA MONTE REI LTDA, ADEMIR APARECIDO ZULLI e JOSE ROBERTO ZULLI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 101405059.2022.8.11.0002, opostos em face de ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais, determinando o recolhimento integral no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o valor das custas processuais é expressivo, alcançando R$ 102.027,85, em razão da retificação do valor da causa para R$ 53.000.000,00.

Sustentam ainda que os valores provenientes do arrendamento da área objeto da demanda encontram-se bloqueados há mais de três anos no Incidente de Arrecadação nº 106064020198110002, o que compromete significativamente sua capacidade financeira.

Argumentam, por fim, que o parcelamento das custas encontra previsão expressa no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi deferido (Id. 314277356).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 319594880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º do Código de Processo Civil, o qual autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais, contudo, em até 6 (seis) parcelas mensais, na forma estatuída no artigo 233, §3º, I da CNGC/TJMT,
in verbis
:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”

É certo que o benefício não é automático e exige algum grau de demonstração da impossibilidade de pagamento à vista.

No caso em análise, constato que o valor das custas processuais é expressivo (R$ 102.027,85), decorrente da retificação do valor da causa para R$ 53.000.000,00, o que, por si só, já justificaria a concessão do parcelamento como forma de viabilizar o acesso à justiça.

Ademais, os agravantes demonstraram que os valores provenientes do arrendamento da área objeto da demanda encontram-se bloqueados há mais de três anos no Incidente de Arrecadação nº 106064020198110002 (ID 313211376), o que compromete sua disponibilidade financeira imediata.

Nesse contexto, o parcelamento das custas processuais apresenta-se como medida que concilia o dever de recolhimento com o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), assegurando que a tutela jurisdicional não seja obstada por barreiras meramente financeiras.

Ressalto que o parcelamento das custas não se confunde com a gratuidade da justiça. Enquanto esta última exige a demonstração de hipossuficiência econômica, o parcelamento visa apenas facilitar o acesso à justiça em situações nas quais o valor das custas é expressivo, sem isentar a parte do pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos.
Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais, nos termos do § 6º do artigo 98 do CPC.

(TJ-MT 00037485620168110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Pessoa jurídica. Indícios de impossibilidade momentânea de pagamento integral das despesas processuais. Deferimento em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).
Recurso provido em parte.
(TJ-RJ - AI: 00640171620188190000, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que estão presentes os requisitos legais para o deferimento do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º do CPC c/c art. 233, §3º do CNGC-TJMT.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e, com fundamento no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, deferir o parcelamento das custas processuais iniciais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025